Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-45.2019.8.14.0008
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7710 - Confusão
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0800095-45.2019.8.14.0008

EXCIPIENTE: ORGAO DE GEST.M.DE OBRA.DOS TRAB.P.A.DOS P.BL/VL.CONDE

EXCEPTO: JUIZ DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº
0800095-45.2019.8.14.0008

EXCIPIENTE: OGMO - ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS DE BELÉM E VILA DO CONDE

ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA – OAB/PA 5.555

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR:

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

1. Exceção de Suspeição oposta contra o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena. Ausência das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC;

2. As hipóteses de cabimento da exceção devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de comprometimento da independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções;

3. Da detida análise do incidente, não restou demonstrada qualquer conduta do excepto à subsunção da norma em comento, não podendo simples conjecturas do excipiente, desacompanhadas de provas que comprove a parcialidade do Magistrado, ensejar sua suspeição na forma da lei;

4. Alegação de reconhecimento de prevenção pelo excepto inexistente, matéria sequer apreciada;

5. Exceção de Suspeição rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE

a presente Exceção de Suspeição, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
aforada por
OGMO - ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS DE BELÉM E VILA DO CONDE
em desfavor do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA – Dr. Emerson Benjamim Pereira de Carvalho,
com fulcro no art. 145, IV do CPC, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Proc.

nº 0800594-63.2018.8.14.0008, proposta por NORTE OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA.

Em breve síntese, em suas razões ao id. 1414514, a parte excipiente alega a parcialidade do excepto, aduzindo que o feito originário está sendo conduzido sob manifesto ânimo favorável ao interesse da parte requerente (Norte Operações de Terminais Ltda), amoldando-se à hipótese preceituada pelo art. 145, IV do CPC. Para tanto, erige os seguintes fundamentos:
(i)
inexistência da prevenção a legitimar a redistribuição do feito 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA;
(ii)
a existência de vícios na procuração e atos constitutivos da parte Autora que sequer fora analisada pelo
Excepto
e
(iii)
a incompetência territorial do magistrado não declarada de ofício.

O Juiz Excepto manifestou-se não reconhecendo a suspeição erigida (id. 1414520).

Os autos foram inicialmente distribuídos neste E. Tribunal à relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, tendo sido redistribuído em razão de declaração de suspeição (id. 1939963).

Vieram-me os autos conclusos, consoante registro no sistema.

Manifestação do Ministério Público de Segundo Grau pela improcedência da exceção de suspeição. (id. 3769714).

É o Relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Exceção de Suspeição, passando a apreciá-la.

A questão submetida a este Tribunal cinge-se em verificar a procedência da Exceção de Suspeição oposta contra o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, com fundamento no art. 145, IV do CPC.

Adianto não subsistir razão à parte excipiente.

As causas de suspeição do magistrado estão vaticinadas, de forma taxativa, no art. 145 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

As hipóteses de cabimento da exceção devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de comprometimento da independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções.

Da detida análise do incidente, não restou demonstrada qualquer conduta do excepto à subsunção da norma em comento, inexistindo qualquer prova a corroborar o suposto interesse do magistrado em favorecer qualquer parte no feito originário, pelo que não subsiste a suspeição na forma da lei.

Constata-se que as razões elencadas pela parte excipiente não se prestam ao fim colimado, quer por serem contrárias à ordem legal em vigor ou mesmo por serem erigidas em desconformidade com a realidade praticada nos autos originários.

Ao revés do sustentado, não há no feito originário (Proc. nº 0800594-63.2018.8.14.0008) qualquer determinação/reconhecimento de prevenção, nos termos erigido pela parte excipiente. Em verdade, o despacho proferido pelo excepto ao id. 1414521, limitou-se a determinar o retorno dos autos conclusos para apreciação do pedido de distribuição por prevenção, ou seja, TAL QUESTÃO SEQUER FORA APRECIADA, pelo que desarrazoada a assertiva da parte excipiente.

Ademais, no que tange à ausência de declínio/reconhecimento da incompetência em razão do lugar, de ofício pelo magistrado, por se tratar de incompetência relativa, não constitui indício de suspeição, sendo matéria de entendimento que, em caso de inconformismo da parte, deve ser alvo do respectivo recurso.

Assim, não há nos autos elementos indicando qualquer comprometimento do julgador com as partes, tampouco interesse pessoal do Excepto no deslinde da causa.

ISTO POSTO, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA
.

É O VOTO

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 26/10/2022